Tribunal: TJSP
Processo: 0004018-40.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de improcedência.

Valor mensal pago pelo arrendatário ao arrendante composto de parcela do valor residual garantido antecipado e de aluguel pelo uso do bem arrendado. Aluguel mensal calculado sobre o valor do bem. Ainda que o aluguel se equiparasse a juros, estes, nas operações bancárias, não se sujeitam ao limite

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de improcedência.

Valor mensal pago pelo arrendatário ao arrendante composto de parcela do valor residual garantido antecipado e de aluguel pelo uso do bem arrendado. Aluguel mensal calculado sobre o valor do bem. Ainda que o aluguel se equiparasse a juros, estes, nas operações bancárias, não se sujeitam ao limite de 12% ao ano e, como o contrato foi firmado na vigência da Medida Provisória no 1.913-17/2000, poderiam ser capitalizados. Não ocorrência da alegada onerosidade excessiva.

Entendimento assentado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, representativos da controvérsia jurídica em relação à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito mediante a cobrança de valores para a abertura de cadastro ou crédito (TAC), para a emissão de boleto ou carnê (TEC). Contrato firmado entre as partes em janeiro de 2009, que previu a tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004018-40.2012.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOSÉ VIANES
DA ROCHA, é apelado DIBENS LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 0004018-40.2012.8.26.0068
Comarca de Barueri - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Apelante: José Vianes da Rocha
Apelado: Dibens Leasing S.a Arrendamento Mercantil
Voto no 20570
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil. Sentença de improcedência.
Valor mensal pago pelo arrendatário ao arrendante composto
de parcela do valor residual garantido antecipado e de aluguel
pelo uso do bem arrendado. Aluguel mensal calculado sobre o
valor do bem. Ainda que o aluguel se equiparasse a juros, estes,
nas operações bancárias, não se sujeitam ao limite de 12% ao
ano e, como o contrato foi firmado na vigência da Medida
Provisória no 1.913-17/2000, poderiam ser capitalizados. Não
ocorrência da alegada onerosidade excessiva.
Entendimento assentado no julgamento dos Recursos Especiais
no 1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, representativos da
controvérsia jurídica em relação à licitude da cobrança das
tarifas administrativas para concessão do crédito mediante a
cobrança de valores para a abertura de cadastro ou crédito
(TAC), para a emissão de boleto ou carnê (TEC). Contrato
firmado entre as partes em janeiro de 2009, que previu a tarifa
de cadastro. Possibilidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A r. sentença recorrida proferida a f. 180/182 destes autos
de ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil, movida por
JOSÉ VIANES DA ROCHA em relação a DIBENS LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando
ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 185/192) buscando a reforma da r.
sentença. Alegou, em suma, que os juros cobrados são excessivos e a
cobrança da taxa de emissão de carnê e boletos é abusiva.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 196/198).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 09/10/2017,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 183); a
apelação, protocolada em 11/10/2017, é tempestiva.
As partes celebraram, em 10/01/2009, contrato de
arrendamento mercantil do veículo Volkswagen Gol, ano/modelo
2008/2009, chassi 9BWAA05U69P045872, no valor de R$28.000,00, a
ser pago em 60 parcelas de R$663,32 (f. 112).
Previu o contrato juros de 1,77% ao mês e de 23,37% ao
ano e CET, Custo Efetivo Total 28,66% ao ano e de 2,12% ao mês (f.
112).
No leasing, mesmo no bancário, em que sobressai o
aporte financeiro concedido pelo arrendante para a compra do bem, este
é adquirido em nome deste, que cede sua posse direta ao arrendatário
mediante o pagamento por parte deste de aluguel, por determinado
período, tendo ele, no final do contrato, a opção de renovar o contrato,
não o renovar, ou de adquirir o bem.
O valor residual garantido é o “preço contratual estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
para o exercício da opção de compra, ou valor contratualmente garantido pela
arrendatária como mínimo que será recebido pela arrendadora na venda a
terceiros do bem arrendado, na hipótese de não ser exercida a opção de compra"
(REsp 543.234/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado
em 03/02/2004, DJ 03/05/2004, p. 110), e sua cobrança pode ocorrer
antecipadamente, de uma só vez ou em parcelas mensais durante a
vigência do contrato, sem que isso descaracterize o leasing,
entendimento esse já sumulado pelo E. STJ (Súmula 293 - A cobrança
antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de
arrendamento mercantil).
A contraprestação do arrendador é o valor do aluguel pago
pelo arrendatário pelo uso do bem, durante a vigência do contrato, que,
apesar de ser fruto civil, assim como os juros o são no contrato de mútuo,
com eles não se confundem.
No leasing, insta salientar, o bem é do arrendante que,
mediante o pagamento de aluguel, cede seu uso ao arrendatário, por
determinado período, com a opção deste, no término de contrato, de não
renová-lo, renová-lo ou de comprar o bem arrendado.
Ainda que se entendesse que a incidência desse aluguel
sobre o valor do bem arrendado sem a amortização mensal deste
decorrente dos valores pagos a título de valor residual garantido
equivaleria à capitalização de juros no empréstimo bancário, não haveria
nisso nenhuma ilegalidade porque poderiam os juros ser capitalizados, o
que foi permitido nas operações bancárias pela MP 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, que teve sua vigência prorrogada até que
outra medida provisória a revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional, pelo art. 2o da Emenda Constitucional
32/01.
O E. S.T.J. vem admitindo a capitalização dos juros nos
contratos bancários, quando pactuada, celebrados após a vigência dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
medida provisória (AgRg no Ag 1118928/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011); (AgRg no REsp
1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe
03/12/2010); (AgRg no REsp 631.555/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010).
Segundo se verifica, foi prevista taxa de juros de 1,77% ao
mês e de 23,37% ao ano e CET, Custo Efetivo Total, 28,66% ao ano e de
2,12% ao mês (f. 112).
Ora, essa previsão revela a pactuação da capitalização dos
juros, pois por simples cálculo aritmético se verifica que a taxa anual é
superior à taxa mensal multiplicada por 12.
E, além disso, se verifica que a taxa média de mercado do
Banco Central, para o financiamento para aquisição de veículos por pessoa
física, no mês da celebração do contrato, janeiro de 2009, era de 34,66%
ao ano, não se vislumbrando qualquer abusividade no contrato que fixou
taxa inferior à média.
Tal informação, média dos juros, foi extraída do site do
Banco Central do Brasil, bcb.gov.br, da seguinte forma: acesso a
informação do BCB, dados abertos, pesquisar dados: taxa média juros
aquisição veículos pessoa física, consulta: taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres, escolher os dados: HTML,
selecionar o endereço do site (URL), arquivo para download: CSV
português, visualizar valores do gráfico.
Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça, em recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 973827/RS
S2

Relator p/ o Acórdão, Min. Maria Isabel Gallotti j. 08/08/2012), decidiu
que “considera-se expressamente pactuada a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Esclareceu que, na prática, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com
redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa
efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas”
(REsp 1337595/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 22/08/2012).
Entendimento, aliás, já sumulado pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula no 541).
A constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36/2001, que permite a capitalização mensal de juros, vem sendo
discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI no 2.316/DF),
não existindo ainda decisão definitiva.
No entanto, o Órgão Especial deste Sodalício, no
julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, de
24/08/2011,
relator Des. Renato Nalini, assentou o seguinte entendimento:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória no 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir
de 31 de março de 2000. Possibilidade, contrato de mútuo bancário, não
se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra especial da
Medida Provisória no 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante”.
“Nada obstante a proposta da já citada ADI no 2316/DF,
prevalece o entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
da MP no 2.170-36/2001, que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras”.
Sem razão, portanto, o autor, ao alegar a onerosidade
excessiva em razão da taxa pactuada e sua capitalização mensal.
Observa-se que no contrato constou, ainda, a obrigação
do arrendatário pelo pagamento de tarifa de cadastro, R$350,00 (f. 112).
A partir do julgamento dos Recursos Especiais no
1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, representativos de controvérsia jurídica
em relação à licitude da cobrança das tarifas administrativas para
concessão do crédito mediante a cobrança de valores para a abertura de
cadastro ou crédito (TAC), para a emissão de boleto ou carnê (TEC) e da
viabilidade do financiamento do IOF, em 28 de agosto de 2013, o E. STJ
assentou o entendimento de que (a) nos contratos bancários celebrados
até 30 de abril de 2008, data do término da vigência da Resolução CMN
2.303/96, era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; (b)
a partir de 30 de abril de 2008, data do início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária, não mais
tendo respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra com denominação
distinta para o mesmo fato gerador, sendo, porém, válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, que somente poderá ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; e (c) é lícito
às partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Neste caso, o contrato foi celebrado em janeiro de 2009,
depois, portanto, de 30 de abril de 2008, data do início da vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, que obstou a cobrança da taxa de abertura
de crédito (TAC).
E, segundo se verifica, houve a cobrança de R$350,00 a
título de tarifa de cadastro, e não de abertura de crédito (TAC).
No julgamento dos já mencionados Recursos Especiais no
1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, o E. STJ ressalvou a legitimidade da
contratação da tarifa de cadastro, expressamente prevista na tabela
anexa à Resolução CMN 3.919/2010, com redação dada pela Resolução
4.021/2011, condicionando sua cobrança ao início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira, por remunerar o serviço de
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.
Segundo esses precedentes, essa taxa difere da taxa de
abertura de crédito (TAC), pois essa era usualmente cobrada sobre
qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do
estabelecimento bancário, ao passo que a taxa de cadastro somente
pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição
financeira, se justificando pela necessidade de ressarcir os custos com a
realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
O autor não afirmou que já fosse cliente da instituição
financeira arrendante, em janeiro de 2009, data em que com ela celebrou
o contrato de arrendamento mercantil.
Portanto, devida a taxa de cadastro prevista no contrato.
Não há previsão no contrato de cobrança de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
emissão de boleto (f. 112).
Observo que na inicial o autor abordou apenas as taxas de
emissão de carnê e de análise de crédito.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% do valor da causa (R$9.383,96), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Deverá o réu
comprovar a melhora da fortuna do autor para lhe cobrar tais verbas por
ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica